Tribunal: TJMT
Processo: 1005552-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005552-38.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), L C DOS S AMARAL SILVA - CNPJ: 14.580.510/0001-90 (EMBARGADO), LUCELIA CATARINA DOS SANTOS AMARAL SILVA - CPF: 582.034.271-20 (EMBARGADO), WILSON JOSE DA SILVA - CPF: 468.460.691-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005552-38.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO: L C DOS S AMARAL SILVA, LUCELIA CATARINA DOS SANTOS AMARAL SILVA, WILSON JOSE DA SILVA

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS PREVJUD/INSS E CAGED. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. O acórdão embargado manteve decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas PREVJUD/INSS e CAGED em execução de título extrajudicial. A embargante alega contradição entre o entendimento do julgado, a interpretação do art. 139, IV do CPC e o entendimento de outros tribunais, bem como não considerou os efeitos positivos das pesquisas indeferidas diante de diversas outras pesquisas infrutíferas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão está em saber se existe contradição entre o acórdão embargado e a interpretação do art. 139, IV do CPC e o entendimento de outros tribunais, bem como quanto à possibilidade de efeitos positivos das pesquisas pelos sistemas PREVJUD/INSS e CAGED serem positivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição que autoriza embargos de declaração é interna ao julgado — entre suas proposições e sua conclusão. Não configura vício a divergência entre o acórdão e o entendimento da parte, dispositivos legais ou julgados de outros tribunais.

4.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos e teses invocados pela parte. Basta que resolva a controvérsia central da lide, como ocorreu no caso.

5.

A questão do pré-questionamento está superada pelo art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não configura contradição apta a ensejar embargos de declaração a divergência entre o acórdão e o entendimento da parte, com dispositivos legais ou com julgados de outros tribunais. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC é interna ao julgado, entre suas proposições e sua conclusão."

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005552-38.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO: L C DOS S AMARAL SILVA, LUCELIA CATARINA DOS SANTOS AMARAL SILVA, WILSON JOSE DA SILVA

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração n. 1005552-38.2026.8.11.0000 de decisão que negou provimento a Agravo Interno em que se discutia possibilidade de pesquisa pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS.

A agravante alega contradição entre o entendimento posto no julgado, e a interpretação correta do art. 139, IV do CPC, bem como do pacífico entendimento de diversos outros tribunais de justiça.

Acrescenta que há contradição, também, ao não considerar a possibilidade de efeitos positivos das pesquisas indeferidas, abrindo exceção à regra de impenhorabilidade dos rendimentos, sobretudo diante de diversas outras pesquisas infrutíferas.

Pugna pelo provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005552-38.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO: L C DOS S AMARAL SILVA, LUCELIA CATARINA DOS SANTOS AMARAL SILVA, WILSON JOSE DA SILVA

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante ingressou com Agravo Interno de decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para autorizar a expedição de ofício aos órgãos CETIP e CBLC para fins de localização de ativos financeiros dos agravados, porém negou as pesquisas pelos sistemas INSS/PREVJUD, CAGED.

Agora ela alega contradição
entre o entendimento posto no julgado, e a interpretação do art. 139, IV do CPC, bem como de entendimento de outros tribunais, além de não considerar a possibilidade de efeitos positivos das pesquisas indeferidas, abrindo exceção à regra de impenhorabilidade dos rendimentos, sobretudo diante de diversas outras pesquisas infrutíferas.

Não há quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 que possa ensejar a modificação do julgado
.

A contradição que permite a interposição de Embargos de Declaração
é do
decisum
com ele mesmo, ou seja, entre as proposições e a sua conclusão, jamais com o entendimento da parte, com dispositivos legais ou com outros julgados.

Quanto ao pré-questionamento, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos e teses invocados pela parte, cumprindo resolver a controvérsia típica da lide, como ocorreu.

Ademais, essa questão está superada com a redação do art. 1.025 do CPC, que dispõe o seguinte:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026